Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. DEFINIÇÃO DE TESES DO IRDR 16-TJDFT e TEMA 1.150/STJ. PRECEDENTES VINCULANTES. INTEGRAÇÃO. COERÊNCIA. APLICABILIDADE. EFEITOS INFRIGENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. Nos precedentes vinculantes formados no IRDR 16/TJDFT (processo n.o 0720138-77.2020.8.07.0000) e no Tema 1.150/STJ, restou definido que “[o] Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
2. Frente às definições para o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, determinada pelos precedentes vinculantes formados após a prolação do acórdão embargado, necessária a integração e coerência das teses controvertidas à espécie (artigos 926 e 928 do Código de Processo Civil) para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil, concedendo-se a infringência ao recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo.